Tribunal: TJDFT
Processo: 0027868-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ação de indenização por danos materiais. obscuridade. omissão. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO (ART. 1025 DO CPC).
1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais;
2. A busca da adaptação do julgado ao estilo de redação particular do embargante não constitui justificativa para a oposição do recurso integrativo.
3. A violação do art. 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, pela omissão de fundamentação do julgado, não autoriza a utilização dos embargos de declaração, já que a hipótese configuraria a própria nulidade do provimento judicial.
4. São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025);
5. Embargos de declaração improvidos.